Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1003002-12.2022.8.11.0000
PACIENTE: JEAM CARLOS TORRES DELPHIM
IMPETRANTE: IZAQUE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Izaque da Silva, em favor de Jeam Carlos Torres Delphim apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT.
Infere-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 21 de janeiro de 2022, nos autos da Ação Penal n. 1001210-15.2021.8.11.0111 em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal) contra a vítima Walerson da Silva Pinto no dia 21 de julho de 2021; impondo-se destacar, ademais, que a referida ordem constritiva ainda não foi cumprida.
Sustenta o impetrante que o paciente preenche todos os requisitos para continuar em liberdade, porquanto se apresentou espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos, é primário, tem endereço certo, ocupação lícita, família constituída e um filho que completará um ano de idade no dia 27 de fevereiro deste ano, dependendo plenamente da sua renda para sobreviver, circunstâncias que, na sua concepção, afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Registra que todas as testemunhas já foram ouvidas na fase inquisitorial e que o paciente não oferece qualquer risco à instrução probatória, sobretudo porque os depoimentos colhidos revelam que ele reagiu após ser provocado pela vítima e por temer pela sua vida porque Walerson se vangloriava de pertencer à organização criminosa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da decisão de prisão preventiva e a expedição de contramandado em benefício do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora justificou adequadamente, a princípio, a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente por entender que a medida é imprescindível para garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal, eis que o paciente se encontra foragido; isso sem contar que se trata de apuração de crime perpetrado com modus operandi gravoso, praticado com uma picareta no crânio da vítima.
Por outro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator